Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-73.2008.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002537-73.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERIVAL DE MATOS CAMPOS - CPF: 241.018.341-72 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PERIVAL DE MATOS CAMPOS -Representado pela inventariante EURACY RAMOS DA VEIGA CAMPOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANDO PENDENTE APRECIAÇÃO DE PEDIDO RELACIONADO À CAUSA QUE ENSEJOU A EXTINÇÃO – NULIDA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não se justifica extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando ainda pendente de apreciação pedido de dilação de prazo para regularização da representação, quando ainda não nomeada inventariante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE PERCIVAL DE MATOS CAMPOS
representado pela inventariante
Euracy Ramos da Veiga Campos
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa movida contra
HÉLIO SILVA PARENTE,
que julgou extinto o feito em julgamento do mérito, por ausência de habilitação dos sucessores, estando a lide pendente de regularização da representação. Sem custas e honorários.

O apelante explica que aos 29/03/2019 houve despacho informando o conhecimento do juízo sobre o falecimento do apelante/exequente e consequentemente intimando a parte para proceder a regular habilitação da sucessão de Percival de Matos Campos; em 11/04/2019, o advogado do apelante/exequente protocolou petição informando que entrou em contato com os familiares do
de cujus
e foi informado pelos mesmos que o inventário não havia sido aberto, motivo pelo qual requereu a dilação de prazo para o termo de inventariante fosse devidamente anexado aos autos.

Acrescenta que em 29/09/2019 foi proferido despacho intimando novamente o apelante para regularizar o polo ativo da demanda, para posterior prosseguimento do feito; em 15/10/2019, o advogado informou que o inventário já havia sido distribuído, porém, até aquela data, o inventariante ainda não tinha sido nomeado, requerendo prorrogação de prazo por mais 60 dias. O pedido foi deferido aos 07/04/2020, o advogado do apelante/exequente requereu novamente a dilação do prazo para substituição processual. Segundo aponta, tal pedido ficou pendente de análise e sobreveio sentença de extinção do feito e, mesmo com a interposição de Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Alega ainda que no período estávamos no início da pandemia e todos os prazos processuais estavam suspensos; além disso, os autos passaram a tramitar de forma híbrida, e, posteriormente, foram migrados para o PJE, tendo a petição permanecido pendente de apreciação.

Defende que não houve decisão quanto ao pedido, não foi intimado para os fins dos arts. 14 e 15 da Portaria conjunta no 371 da PRES CJG, quando há migração para PJe. Também, mesmo que o apelante se quedasse inerte após ser intimado para conferir a digitação, defende que, nos termos dos artigos 316 e 317, ambos do CPC, não poderia ser decretada a extinção do feito sem resolução do mérito, sem que antes houvesse intimação das partes para sanarem algum erro e/ou vício, bem como, sem requerimento do réu/ apelado, nos termos da Súmula 240 do STJ. No mesmo diapasão, exige o artigo 485, § 1o que para a extinção sem mérito, necessária a intimação pessoal da parte.

Acrescenta que, embora o espólio não estivesse habilitado, todos herdeiros estão, de modo que é imprescindível a intimação pessoal dos mesmos antes da extinção, contudo, não houve qualquer intimação.

Ao final requer seja cassada a sentença, com o prosseguimento da execução para cobrança do saldo devedor remanescente.

Foi indeferido o pedido de parcelamento e houve o devido pagamento.

Sem contrarrazões (id. 120978044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme consta do relatório, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE PERCIVAL DE MATOS CAMPOS
representado pela inventariante
Euracy Ramos da Veiga Campos
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução por quantia certa movida contra
HÉLIO SILVA PARENTE
que julgou extinto o feito em julgamento do mérito, por ausência de habilitação dos sucessores, estando a lide pendente de regularização da representação. Sem custas e honorários.

Após perquirir os andamentos processuais, petições e decisões, verifiquei que assiste razão o apelante e tenho como prematura a sentença de extinção do feito.

Isso porque, se verifica que restou pendente de apreciação o último pedido de dilação do prazo para regularização da representação processual, datado de 07/04/2020 sob a justificativa, comprovada, pois, a decisão nomeando a inventariante só se deu aos 21/07/2020, o que pode ser confirmado nos autos do Inventário.

Não houve decisão do juiz “a quo” e sobreveio a sentença.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado “a quo”, embora não possa deixar de adotar a pouca diligência da parte, pois, entre a nomeação nos autos do Inventário e a sentença destes autos, decorreram-se cerca de um ano, o que prevalece é o princípio da primazia da resolução do mérito, contido nos artigos 4 o e 6o do CPC, vejamos:

“Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. ”

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. ”.

Assim, a extinção do feito, quando ainda pendente de apreciação pleito cujo deferimento obstaria o sentenciamento, configura
“error in procedendo”.

A propósito:

“Apelação Cível. Ação de indenização. Extinção do processo sem resolução do mérito (art 485, IV, CPC). Inconformismo por parte do autor. Acolhimento. Extinção do processo sem resolução do mérito quando pendente apreciação de pedido relacionado à causa que ensejou a extinção - error in procedendo. Sentença anulada. Recurso de apelação provido.” (TJ-SP - AC: 10117471320188260223 SP 1011747-13.2018.8.26.0223, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2019, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2019)

Mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE COLABORAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA. REQUISITO DE VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 2
. A parte não se queda inerte e não se justifica extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando ainda pendente de apreciação pedido para localização do endereço do réu em sistemas eletrônicos conveniados.
3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o dp Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07072424720218070006 DF 0707242-47.2021.8.07.0006, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Não é à toa que os artigos mencionados estão inseridos estrategicamente no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, indicando que o julgador, sempre que possível, deve dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito por consequência, entregando um resultado útil as partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela.

Bastava uma espiada nos autos do Inventário antes da sentença para verificar que a situação, até então pendente, estava enfim resolvida, com a nomeação da inventariante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com a regularização da inventariante nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022